Tribunal: STF
Processo: Ext 1621
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente às Petições STF 12.379 e 16.916/2020 (fls. 535-45 e 576-81).
    Em 13.01.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente desta Suprema Corte, decretou a prisão preventiva para extradição do nacional bengalês Saifullah Almanun ou Saiful Al-Mamun ou Saiful Islam (fls. 505-6, vol. 2), solicitada pela missão diplomática do Governo dos Estados Unidos da América por meio da Nota Verbal nº 963 (fls. 04-503). 
    Em 24.01.2020, a autoridade policial informou o cumprimento do mandado de prisão (fls. 515-9, vol. 3). 
    Ao exame da documentação apresentada pelo Estado Requerente, que se encontra aparentemente regular o pedido extradicional, determinei a realização de interrogatório do Extraditando, na forma do art. 91 da Lei 13.445/2017 (fls. 523-5). 
    A Defesa, por intermédio das referidas petições, requer a revogação da prisão preventiva do Extraditando e, sucessivamente, a conversão em prisão domiciliar, ‘com ou sem monitoramento eletrônico’. Assevera que Saifullah Almanun se encontra custodiado cautelarmente desde 23.11.2019, por ordem do Juízo Federal da 1ª Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo - Processo 0005502-15.2019.4.03.6181 (fls. 535-45). Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e o quadro de saúde do Extraditando - portador de ‘paraplegia incompleta nível T10’. Ressalta a ‘necessidade de afastamento do paciente do cárcere’ e o ‘risco à integridade física do réu’ (fls. 576-81).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina pela manutenção da prisão preventiva imposta ao Extraditando (fls. 636-43). 
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme relatado, em 13.01.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente desta Suprema Corte, decretou a prisão preventiva para extradição do nacional bengalês Saifullah Almanun ou Saiful Al-Mamun ou Saiful Islam.
    Em sua fase judicial, a prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.5.2018). 
    O acautelamento prévio do Extraditando, previsto no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no art. 8º do respectivo Tratado de Extradição (Decreto 55.750/1965), objetiva “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).
    Evidencia-se, portanto, a natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional da prisão preventiva para fins de extradição, não limitada aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena.
    Por outro lado, ressalto que, ainda na vigência do Estatuto do Estrangeiro (81, 82 e 84 da Lei 6.815/1980), o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionalíssimos, admitia o afastamento da prisão preventiva como condição legal de procedibilidade do processo de extradição (Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão de 25.7.2013, na Ext 1.244, sob a minha relatoria, Ext 1.054-QO, Rel. Min. Marco Aurélio e a Ext 1.254-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    Com a entrada em vigor da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que revogou expressamente a Lei 6.815/1980, a temática migratória atual promoveu a alteração do paradigma da segurança nacional para a proteção dos direitos humanos dos migrantes (arts. 3º e 4º), com repercussão, inclusive, no tratamento da segregação cautelar prévia do Extraditando. 
    Nesse prisma, dispõe o art. 86 do referido diploma que ‘O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso’.
    Na hipótese, as alegações defensivas de propagação do novo coronavírus e o quadro de saúde do Extraditando não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva para extradição. 
    Cumpre ressaltar que, na sessão de julgamento do dia 18.3.2020, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, não referendou a medida cautelar na ADPF 347, deferida pelo Ministro Marco Aurélio no sentido de conclamar os juízes da execução a adotarem medidas processuais substitutivas ao encarceramento prisional. Naquela assentada, ao inaugurar a divergência, o Ministro Alexandre de Moraes também ressaltou que, para o adequado enfrentamento da disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ editou a Recomendação nº 62/2020.
    Aliás, o referido diploma não determina a imediata revogação ou substituição da prisão cautelar, mas apenas indica a ‘adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema educativo’ (art. 1º). Dentre as medidas, destaco o art. 4º que recomenda ‘aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus’, considerem as seguintes medidas: I - reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal’, com priorização de situações de risco e ‘prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa’. 
    Nesse espectro, ‘A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento 
prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020); ‘Não há razão jurídica a determinar a liberdade do extraditando pela pandemia, primeiro porque ele estaria sujeito a riscos de contaminação também na cidade onde vive ou em seu local de trabalho e porque a doença ameaça todo o planeta, não apenas os presídios’ (Ext 1.559, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 13.5.2020); ‘Conforme expus em recente artigo (FUX, Luiz. Coronavírus não é habeas corpus. Estadão, São Paulo, 10 de abril de 2020), a Recomendação n. 62/2020 do CNJ demanda do magistrado boa dose de prudência à luz das situações correlatas ao caso concreto, mandamento ainda mais relevante em processos de Extradição os quais afetam diretamente a confiança das demais nações em relação ao cumprimento de compromissos internacionais pelo Brasil’ (Ext 1.625, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 27.4.2020).
    Por outro lado, enfatiza o parecer ministerial que ‘os documentos trazidos pelo Extraditando (cópias de prontuários médicos relativos a 30 de setembro de 2019) não demonstram a incompatibilidade da sua doença com a custódia cautelar a que se encontra submetido nem tampouco com eventual necessidade médica que não possa ser suprida pelo sistema penitenciário’ (fl. 638).
    Além disso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao denegar o HC 5000033-79.20204.03.0000, impetrado em favor do ora Extraditando contra decisão do Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo (0005502-15.2019.4.03.6181), ressaltou que ‘melhor sorte não socorre o paciente quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão de ser portador de ‘Paraplegia Incompleta”, haja vista que não restou comprovado a existência de diagnóstico conclusivo que permita o enquadramento de seu atual quadro de saúde na hipótese estatuída pelo art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal’. Ainda asseverou a Corte Regional ser ‘necessária a demonstração de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido’. 
    Nesse espectro, não detecto situação excepcional a afastar a razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva e, na linha da manifestação ministerial, elementos hábeis que denotem a necessidade de abrandamento da constrição cautelar do Extraditando.
    Ante o exposto, indefiro os pedidos defensivos de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por prisão domiciliar. 
    Considerando a devolução da Carta de Ordem com a realização do interrogatório do Extraditando (fls. 658-63), determino a intimação, por publicação, da Defesa constituída nos autos para, em querendo, no prazo de 10 (dez) dias, complementar a defesa escrita juntada às fls. 535-45 (art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017).
    Oficie-se, em caráter de urgência, ao Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações sobre a situação do ora Extraditando no Processo 0005502-15.2019.4.03.6181, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes e, se for o caso, senha de acesso aos autos.
    À Secretaria Judiciária para que providencie a extração da fls. 650-6, pertinentes à AP 996.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora